Tribunal: STF
Processo: ARE 1296723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos por VANIOS MAFISSONI, por LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA e por MARISTELA BARBOSA CAMARA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
    Os apelos extremos de VANIOS MAFISSONI, LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA e MARISTELA BARBOSA CAMARA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO EM RAZAO DE EMPREGO OU OFÍCIO. RECONHECIMENTO. VERBA INDENIZATÓRIA. DISCUSSÃO INDEVIDA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. PRELIMINARES REJEITADAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 4DOS ACUSADOS.
    1. Comprovadas materialidade e autoria, inviável o pleito absolutório por fragilidade do conjunto probatório ou erro de tipo.
    2. A aplicação da fração atinente à continuidade delitiva deve obedecer a critérios objetivos, observando-se a quantidade de infrações, que, no caso, por se tratarem de crimes de sonegação de ICMS, a cada mês que o tributo for sonegado, configurada está a prática de um novo crime. Se a sonegação se deu durante 13 (treze) meses, correta a majoração da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
    3. É inviável desvalorar a culpabilidade em razão da consideração dos crimes que sobejam o número necessário para a aplicação da fração máxima da continuidade delitiva, pois afronta o princípio da individualização da pena, vai contra o sistema trifásico da dosimetria penal, e caracteriza bis in idem.
    4. Havendo provas de que um dos réus cometeu os crimes a ele imputados em razão de seu ofício, correta a aplicação da agravante do artigo 61, II, g, do Código Penal.
    5. Não há que se falar na aplicação de pena pecuniária, diante da extinção da unidade de valor da multa cominada ao tipi. penal (BTN).
    6. No processo penal para fixação da verba indenizatória mínima a título de reparação de danos é imprescindível pedido expresso da acusação ou da vítima (o Distrito Federal), bem como é necessária a oportunização de defesa do réu acerca dos valores sonegados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
    7. Rejeitadas as preliminares. No mérito, dado parcial provimento aos apelos dos réus e do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios."
    Opostos os embargos de declaração por LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA, por MARISTELA BARBOSA CAMARA e por VANIOS MAFISSONI, foram rejeitados.
    Nos recursos extraordinários de LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA, de MARISTELA BARBOSA CAMARA e de VANIOS MAFISSONI sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências de VANIOS MAFISSONI, de LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA, e de MARISTELA BARBOSA CAMARA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No mérito, melhor sorte não assiste à defesa quando busca a absolvição dos réus VANIOS MAFISSONI, MARISTELA BARBOSA CÂMARA e MATEUS MAFISSONI, por ausência de dolo ou falta de provas suficientes de autoria a justificarem a manutenção da condenação.
    Em que pesem as alegações defensivas, tenho que o pleito absolutório não merece prosperar, eis que, as provas produzidas ao longo dos autos apontam os réus VANIOS MAFISSONI, MARISTELA BARBOSA CÂMARA e MATEUS MAFISSONI como corresponsáveis pela administração e gerência da empresa Copenhagem, no período indicado na denúncia, inexistindo dúvidas da prática dos crimes a ele imputados, como sonegação de imposto. Vejamos.
    A materialidade dos delitos restou fartamente comprovada principalmente pelos seguintes documentos: (fls. 2A -2G), Portaria de instauração de Inquérito Policial (fls. 21/3), Relatório n° 45/2013 - SAFIN/DECO (fls. 4/17), Relatório/GEINF n° 010/2012 (fls. 35/67), cópia de. contrato de prestação de serviços (fl. 77), Auto de Infração n° 19071/2013 (fls. 152/154), Termo de início de ação fiscal (fl. 155), Termo de conclusão de ação fiscal (fls. 156/157), cópia de livro fiscal ICMS (fls. 179/220), Relatório/COINF n° 02/2011 (fls. 222/229), Demonstrativo para inscrição em dívida ativa (fl. 253), Ajuizamento do crédito tributário (fl. 258), Relatório n° 05/2010 (fls. 240-253 dos autos n°. 2010.01.1.156738-3).
    A autoria, a despeito da negativa dos réus, também restou devidamente comprovada, sendo incontroversa a atuação de cada um dos envolvidos na prática dos delitos a eles imputados, eis que, apesar de negarem a administração da empresa, na época dos fatos, pelas provas produzidas, restou evidenciado a responsabilização tanto na Pessoa Jurídica, quanto o dolo em relação à sonegação fiscal.
    Os Fiscais da Receita Federal, Expedito Henrique de Souza Junior e Roberto Pires Martins (em juízo), narraram detalhadamente os esforços eivadas na investigação acerca da sonegação fiscal praticada pela Empresa Copenhagem que, indevidamente escondia a figura do produtor rural (na produção da soja), e, com a expedição de notas fiscais indevidas, conseguiam, burlar o sistema de pagamento da saída do produto de um estado para o outro gerando grande prejuízo para o Estado de Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal (mídia de fls. 898):
    (...)
    Assim, devidamente comprovadas a materialidade e autoria das condutas delituosas descritas na denúncia, não há que se falar em fragilidade probatória ou ocorrência de erro de tipo, razão pela qual inviável o pleito absolutório dos réus VANIOS, MARISTELA E MATEUS.
    (...)
    Conforme relatado, a defesa do réu Luiz Carlos Santiago Papa, busca a sua absolvição, afirmando a ausência de provas suficientes a condenação.
    Sorte, entretanto, não lhe assiste.
    Da provas acima acostadas, ao contrário do alegado pela defesa, a conduta, bem como o dolo, de Luiz Papa restaram fartamente comprovadas pelas provas dos autos que evidenciaram que ele atuava como contador das empresas da Família dos corréus, participando ativamente da prática dos crimes aqui investigados.
    (...)
    Desta forma, restando comprovado a responsabilidade do réu Luiz Papa na prática dos crimes, tenho que correta a manutenção da sentença que o condenou."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente